Tribunal: STF
Processo: Rcl 467
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-10
Data de publicação: 1994-10-10

Ementa:
E   M   E   N   T   A:   RECLAMAÇÃO   -   AÇÃO   DIRETA   DE
INCONSTITUCIONALIDADE  - GARANTIA DA  AUTORIDADE DE  DECISÃO DO STF -
CABIMENTO  -   INOCORRENCIA  DO   DESCUMPRIMENTO  ALEGADO   -  PEDIDO
INDEFERIDO.
         -  A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal  tem
reconhecido  a  possibilidade  de utilização,  ainda  que  em caráter
excepcional,  da via reclamatoria  como instrumento processual idoneo
de  preservação da  autoridade decisoria  dos julgados  proferidos em
sede de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.
         -  A instauração  do controle  normativo abstrato  perante o
Supremo  Tribunal Federal não impede  que o Estado venha a dispor, em
novo ato legislativo, sobre a mesma matéria versada nos atos estatais
impugnados,  especialmente quando  o  conteudo material  da  nova lei
implicar  tratamento jurídico  diverso daquele  resultante das normas
questionadas na ação direta de inconstitucionalidade.